Tribunal: TJDFT
Processo: 0702404-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETENCIA. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 28 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação do réu a lhe pagar o valor de R$ 12.813,00, a título de indenização por danos materiais e a importância de R$ 6.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que em 09/11/22 recebeu ligação de pessoa que se identificou como funcionário da instituição ré, informando que seu cartão havia sido clonado e existiam transações indevidas. Destacou que o suposto atendente possuía suas informações pessoais (RG, CPF, endereço) e suas informações bancárias (conta, agência, cartão). Noticiou que o atendente lhe solicitou a inutilização do seu cartão bancário, bem como lhe informou que um funcionário “motoboy” do banco iria buscar o cartão na sua residência. Frisou que não forneceu a senha pessoal de seu cartão bancário, bem como que entregou o cartão ao suposto funcionário do banco totalmente picotado. Argumentou que após a entrega do cartão foi surpreendido com a realização de 3 transações fraudulentas uma no valor de R$ 3.000,00 (débito) e duas compras no cartão de crédito nos valores de R$ 13,00 e R$ 9.800,00, esta última parcelada em 4 vezes de R$ 2.450,00. Afirmou que solicitou o bloqueio do cartão, que registrou boletim de ocorrência e que o banco indeferiu a contestação das transações fraudulentas. Sustentou que suportou danos materiais no valor de R$ 12.813,00, além das ofensas morais.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 50136379 e 50136381). Foram ofertadas contrarrazões (ID 50136383).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente argumenta que os supostos funcionários do banco possuíam suas informações pessoais (RG, CPF, endereço) e seus dados bancários (conta, agência, cartão), fato determinante para que tenha sido vítima do golpe. Destaca que houve fragilidade nos sistemas de proteção de dados do banco ao permitir que terceiros tivessem acesso às informações pessoais e bancárias de seus clientes. Afirma que as transações realizadas pelos fraudadores fogem completamente ao padrão do histórico do autor, bem como que o banco não adotou qualquer mecanismo para evitar ou reduzir eventuais prejuízos. Sustenta que os danos não decorreram de culpa exclusiva ou mesmo concorrente do autor, por se tratar de pessoa idosa e vulnerável nas relações de consumo. Requer a precedência dos pedidos com a condenação do banco recorrido a lhe pagar indenização a título de danos materiais e morais.

5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços.

6. Nos termos do art. 14. §1°, I e II do CDC, a responsabilidade civil tem como fundamento o princípio da qualidade do serviço ou produto. Assim, o serviço fornecido que não vem acompanhado da devida segurança ao consumidor está eivado de vício na sua prestação. O ônus da prova da comprovação do rompimento do nexo causal é do fornecedor, ante a sua responsabilidade objetiva face aos eventos danosos. É dever do fornecedor comprovar que inexistiu defeito na prestação de serviços e que o fato se deu por culpa exclusiva da vítima. No caso em tela, tal situação não foi comprovada. Conforme se verifica das informações dos autos, a parte recorrente/vítima foi enganada pelo que restou conhecido como “golpe do motoboy” no qual os fraudadores se passam por funcionário da respectiva instituição no intuito de enganar pessoas vulneráveis, como o caso em tela, por se tratar de pessoa idosa. Diante destas circunstâncias, o consumidor foi induzido a acreditar que estava agindo de forma correta, em decorrência da confiança que deve basear as relações consumeristas.

7. A Súmula 479 do STJ dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Assim, a responsabilidade pelos danos decorrentes de fraudes perpetradas por terceiros decorre do risco da atividade empresarial e configura fortuito interno. Ademais, faz-se necessário sublinhar que as vítimas são, normalmente, pessoas idosas, cabendo aos bancos e empresas financeiras disponibilizarem dispositivos de segurança capazes de impedir a ocorrência de tais fraudes perpetradas por terceiros. No caso em análise, não é possível afirmar que tenha ocorrido culpa exclusiva do consumidor vulnerável perante estelionato bem engendrado.

8. Trata-se de tema pacífico em sede das Turmas Recursais do TJDFT, por ocasião do IUJ n.0701855-69.2020.8.07.9000, no qual foi fixada a seguinte tese sobre o tema: "as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras”.

9. A situação descrita nestes autos se amolda à hipótese da tese fixada pela Turma de Uniformização, uma vez que a parte recorrente, agindo de boa-fé, ao acreditar estar seguindo orientações de preposto do recorrido, entregou o cartão bancário.

10. Ademais, em relação aos danos materiais, observa-se que as movimentações bancárias realizadas pelo golpistas fogem completamente ao padrão de de gastos do recorrente, sendo que a instituição financeira tem o dever de bloquear e checar as movimentações atípicas e realizar o controle de segurança de tais transações.

11. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso, os aborrecimentos suportados pelo recorrente em razão de ter sido vítima de golpe praticado por terceiros, por si só, não configuram dano moral, sobretudo quando a instituição financeiras também foi prejudicada pelo ocorrido. A negativa administrativa do banco em relação à contestação formulada pelo autor não se mostrou suficiente para atingir a honra, imagem ou dignidade do recorrente, não passando de mero dissabor. A existência de reparação por danos materiais não acarreta, necessariamente, a condenação por danos morais. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos ao recorrido, tal não foi suficiente para atingir atributos de sua personalidade. Nesse sentido é o entendimento da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal: (Acórdão 1732716, 07681388920228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023)

12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido inicial e condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$ 12.813,00 (doze mil, oitocentos e treze reais), a título de danos materiais o qual deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC) e de correção monetária pelo INPC a contar do contar do desembolso.

13. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.